Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702008-77.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO PERONI, MARIA ZELIA DA SILVA APELADO: MARIA ZELIA DA SILVA, FABIO PERONI, LEONEI GOMES DE OLIVEIRA, PAULO TRINDADE CRUZ DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 5969800, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 21a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora